Tribunal: TJPA
Processo: 0821567-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821567-28.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: ABRAHIM DE SOUZA COSTA ALEXANDRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PEDIDO DE LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ - EAREsp 600663 – PASSANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO SER APLICADA APENAS A PARTIR DE 30/03/2021. PARCIAL PROVIMENTO.
REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2
. Ademais, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.

3
. O
quantum
indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico, observando um juízo de razoabilidade, a condição social da vítima e do causador do dano, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.

3.1
. Assim, é imperiosa a manutenção do
quantum
indenizatório a título de dano moral, em R$ 5.000,00, por se revelar adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica causada ao autor.

4
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados, contudo entendo que se dê na forma simples, nos termos da decisão do STJ -
EAREsp 600663 -, pelo que aplico a modulação dos efeitos do julgado
do que lhe foi indevidamente descontado, sendo devido o pagamento dobrado aos descontos efetivados apenas a partir de 30/03/2021.

5.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0821567-28.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE:
BANCO FICSA S/A.

APELADO: ABRAHIM DE SOUZA COSTA ALEXANDRE

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposta por
BANCO FICSA S/A.
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PEDIDO DE LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS E MATERIAIS
(processo em epígrafe)
,
ajuizada por
ABRAHIM DE SOUZA COSTA ALEXANDRE -
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para:

“
declarar a inexistência de débito em relação ao contrato questionado nos autos e para condenar a parte ré a restituir em favor da parte autora o montante efetivamente descontado de seus rendimentos recebidos perante o INSS. Mencionado valor deve ser devolvido em dobro ao consumidor bystander, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir da data do desconto indevido, tudo nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Este juízo condena a parte requerida a pagar em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença (súmula n° 362, do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto procedido de forma indevida), em se tratando de responsabilidade aquiliana (mora ex re), tudo nos moldes das súmulas n° 43 e 54, do STJ.

O autor depositou em juízo o valor do empréstimo, assim, expeça-se o competente alvará judicial em favor da parte ré para o levantamento dos valores, após o trânsito em julgado da presente decisão.

Condena-se a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde”.

Em suas razões recursais, o Banco recorrente postula o reconhecimento da legalidade da contratação, uma vez que “
juntou aos autos o contrato referente ao empréstimo reclamado pela parte apelada, sendo flagrante a similitude entre a assinatura deste instrumento e das assinaturas da apelada. (...) Ademais, o valor referente ao mútuo foi disponibilizado em conta bancária de titularidade da parte apelada, qual seja banco 341, Agência 2939, Conta corrente 427270, conforme comprovante de depósito abaixo colacionado o que caracteriza a perfeição do negócio jurídico”.

Acrescenta que “
a contratação foi regular e ainda que se considerasse o contrato entabulado entre as partes como fraudulento, o que não é o caso, é de se observar que o juízo de piso também foi omisso em relação a necessidade de reconhecimento de excludente de responsabilidade, tendo em vista que o apelante é tão vítima quanto a parte apelada”.

Nesse contexto, aduz que “
levando-se em consideração a ausência de má fé da instituição financeira, manter a condenação do recorrente ao pagamento de uma indenização por danos materiais ou morais, que jamais foram originados por este apelante, ensejaria em um prejuízo irreparável”.

Em complemento, defende a
exclusão da condenação em danos morais, porém, caso mantidos, pretende a redução do valor arbitrado, bem como requer a reforma da repetição do indébito, para que ocorra de forma simples.

Nesses termos, postula:

“Que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que seja reformada a sentença com o reconhecimento da regularidade da contratação.

b) Que se reconheça a inexistência de danos morais no caso, ou, caso não seja esse o entendimento, que seu montante seja reduzido a fim de atender à razoabilidade e proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa da parte recorrida.

c) Que seja reformada a sentença no que tange a decisão de restituição das parcelas na forma em dobro ante a ausência de má-fé do banco apelante”.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo nº 010016557853, no valor de R$8.237,23, não reconhecido pelo autor, em seu benefício previdenciário.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito, como demonstrado nos autos,
o banco apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, sobretudo considerando que o
juízo deferiu a perícia grafotécnica, entretanto, o requerido não juntou a via original do documento de forma tempestiva, pelo que este juízo declarou a preclusão da prova, nos moldes do id 75002343,
não logrando êxito, como consequência,
em desconstituir os fatos alegados pelo autor, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício do idoso
.

Ademais, pela simples análise da via do contrato apresentada é possível identificar uma séria de inconsistências, dentre as quais cito: a divergência de endereço, estado civil, filiação e rg apostos com o pertencente ao ora recorrido.

Nesse contexto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual é
impositiva
a manutenção da r. sentença.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, devida a devolução dos valores descontados, contudo,
cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos,
ao contrário da r. sentença, entendo que se dá de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC
,
no período anterior à 30/03/2021, autorizando-se a repetição do indébito em dobro, a partir desta data. Registro, no caso dos autos, a existência de ao menos 002 descontos no período anterior à 30/03/2021.

Em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
a Instituição financeira pugna pela sua
exclusão
e, alternativamente, pela sua
redução.

Esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

São evidentes, aliás, os transtornos suportados pela autora, em decorrência da cobrança indevida, tendo sofrido descontos, ainda que de pequena monta, em seu benefício, justamente no período da pandemia, tendo que recorrer ao Judiciário para a solução do imbróglio, ocasião em que depositou, em juízo, o valor não contratado que caiu em sua conta, udo decorrente de falha na prestação do serviço pelo Banco, razão pela qual imperiosa é manutenção da condenação em danos morais.

No que pertine aos pleitos de
redução
do
quantum
indenizatório formulado pelo Banco, entendo que não merece provimento, sobretudo considerando que fixado em
R$ 5.000,00,
em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
patamar que entendo adequado aos elementos fáticos do caso concreto, pelo que destaco o considerável valor da contratação fraudulenta (R$ 8.237,23).

Ademais, ressalto que,
nos autos dos processos nº
0002170-70.2019.8.14.0144; 0802486-74.2019.8.14.0039;
0004527-37.2019.8.14.0107, utilizei o mesmo patamar indenizatório,
razão pela qual mantenho a r. sentença, no particular.

Ante todas as considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
d
eterminar que a devolução dos valores descontados, no período anterior
à 30/03/2021
, ocorra de forma simples,
nos termos do
decisum
EAREsp 600663/RS,
autorizando-se a repetição do indébito em dobro a partir da aludida data
,
m
antidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/04/2024